Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determinou-se a atualização dos valores incontroversos (ID: 48864461). No ID: 50010660, a Contadoria acostou o quadro consolidado dos créditos. O exequente anuiu com a quantia e pediu a expedição de RPV em favor dos substituídos. Por fim, postulou pela atualização dos honorários de execução (ID: 50399367). O Distrito Federal sustentou, em síntese, ser necessário o detalhamento dos valores de cada servidor para a conferência (ID: 51017520). Pois bem. Esclareço que, conforme manifestação do setor contábil em casos análogos, o órgão auxiliar do Juízo apenas efetuou os cálculos com a separação dos valores dos honorários contratuais sobre o total do débito à época, mantendo todos os demais dados apresentados nos cálculos de ID: 12185714, tendo em vista a homologação dos valores (ID: 12185731). A juntada, portanto, limitou-se ao quadro consolidado, haja vista já constarem nos autos as planilhas individualizadas (ID: 12185714). Registro que as planilhas dos valores incontrovertidos (ID: 12185714), os quais tiveram a aplicação da Taxa Referencial, foram atualizadas tão somente devido ao extenso lapso temporal entre a data dos cálculos e a iminente expedição dos requisitórios. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador